Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. LAUDO PSICOSSOCIAL. INSTABILIDADE EMOCIONAL. CONVÍVIO PATERNO-FILIAL DESACONSELHÁVEL. AUSENTES PROVAS CONTRÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse dos menores.
2. O julgador deve dar a solução que proporcione mais bem-estar e qualidade de vida ao menor, deixando-o a salvo de ameaças à sua integridade física, psicológica ou psíquica, para que, tanto quanto possível, seu desenvolvimento se realize de forma plenamente saudável.
3. Ausentes nos autos elementos que comprovem a alteração do quadro fático que culminou na recomendação, pelo laudo técnico, de suspensão das visitas paternas, incabível o estabelecimento de regime de visitas.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.